Tribunal: TJSP
Processo: 0000212-56.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, Associação ao tráfico e Receptação. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Recorrente FERNANDO flagrado em posse de entorpecente e que, associado com as apelantes VANDA e ROSANGELA, praticava narcotraficância. Investigações desenvolvidas a partir do aparelho celular de FERNANDO, que culminaram

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, Associação ao tráfico e Receptação. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Recorrente FERNANDO flagrado em posse de entorpecente e que, associado com as apelantes VANDA e ROSANGELA, praticava narcotraficância. Investigações desenvolvidas a partir do aparelho celular de FERNANDO, que culminaram no desmantelamento do comércio de drogas desenvolvido pelos recorrentes, inclusive PAULO e FABRICIO (em posse do qual também foram apreendidas porções de maconha). Versões defensivas isoladas e contraditórias entre si que não podem perseverar em detrimento do restante do conjunto probatório. Ademais, igualmente comprovada a prática da receptação por FERNANDO, o qual adquiriu telefone celular ciente da origem espúria. Condenações mantidas. Reprimendas devidamente mantidas nos patamares mínimos legais, salvo em relação aos recorrentes ROSANGELA e FABRICIO, cujas penas foram acertadamente majoradas, na segunda etapa, em razão da reincidência. Regimes escorreitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000212-56.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que são apelantes
FERNANDO RICARDO DA SILVA GERMANO, PAULO SERGIO SOBRAL
CHAVES, ROSÂNGELA RODRIGUES MONÇÃO, FABRÍCIO ALEXANDRE DOS
SANTOS e VANDA LUCIA DA SILVA CABRAL BISPO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos defensivos mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
2
Apelação no 0000212-56.2018.8.26.0627
Comarca: Teodoro Sampaio
Apelantes:
FERNANDO
RICARDO
DA
SILVA
GERMANO,
FABRICIO
ALEXANDRE
DOS
SANTOS,
ROSANGELA
RODRIGUES MONÇÃO, VANDA LUCIA DA SILVA CABRAL BISPO
e PAULO SERGIO SOBRAL CHAVES
Advogados: Samuel Procópio, Lázaro Nicolau, Carlos de Souza,
Valdecy de Mico e Douglas Rodrigues
VOTO No. 22.541
Apelação. Tráfico de drogas, Associação ao tráfico e Receptação.
Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas.
Impossibilidade.
Farto
e
suficiente
conjunto
probatório.
Recorrente FERNANDO flagrado em posse de entorpecente e que,
associado com as apelantes VANDA e ROSANGELA, praticava
narcotraficância. Investigações desenvolvidas a partir do aparelho
celular de FERNANDO, que culminaram no desmantelamento do
comércio de drogas desenvolvido pelos recorrentes, inclusive
PAULO e FABRICIO (em posse do qual também foram
apreendidas porções de maconha). Versões defensivas isoladas e
contraditórias entre si que não podem perseverar em detrimento do
restante do conjunto probatório. Ademais, igualmente comprovada
a prática da receptação por FERNANDO, o qual adquiriu telefone
celular ciente da origem espúria. Condenações mantidas.
Reprimendas devidamente mantidas nos patamares mínimos
legais, salvo em relação aos recorrentes ROSANGELA e
FABRICIO, cujas penas foram acertadamente majoradas, na
segunda etapa, em razão da reincidência. Regimes escorreitos.
Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO
RICARDO
DA
SILVA
GERMANO,
FABRICIO
ALEXANDRE DOS SANTOS, ROSANGELA RODRIGUES MONÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
3
VANDA LUCIA DA SILVA CABRAL BISPO e PAULO SERGIO
SOBRAL CHAVES, contra sentença de primeiro grau (fls. 1192/1218),
prolatada em 9 de agosto p.p., pela MM. Juíza de Direito, Dra. Samara
Eliza Feltrin, da Vara Criminal da Comarca de Teodoro Sampaio,
cujas reprimendas foram estabelecidas em de 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 180,
caput, do Código Penal, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa, por violação ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 3 anos de
reclusão e pagamento de 700 dias-multa, por ofensa ao art. 35, da Lei
no 11.343/06, cujo total, somado nos moldes do art. 69 do Código
Penal, perfez 9 anos de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 1.210 dias-multa, para FERNANDO; 5 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 3 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 700 dias-multa, por violação ao art. 35, da Lei no
11.343/06, cujo total, somado nos moldes do art. 69 do Código Penal,
perfez 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 1.200 dias-multa, para ROSANGELA; 5 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, por ofensa ao art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, e 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-
multa, por infração ao art. 35, da Lei no 11.343/06, cujo total, somado
nos moldes do art. 69 do Código Penal, perfez 8 anos de reclusão, em
regime fechado, além do pagamento de 1.200 dias-multa, para
VANDA; 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 500 dias-multa, por violação ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, para PAULO; e às penas de 5 anos de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, por ofensa o art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
4
caput, da Lei no 11.343/06, para FABRICIO.
Irresignados, os recorrentes interpuseram
apelação objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de
provas ou a mitigação de suas reprimendas. Especificamente nas
razões de FERNANDO e PAULO, as respectivas defesas também
formulam pleito de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de
Drogas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante aos regimes e
reprimendas estabelecidas para cada qual dos apelantes.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento aos apelos.
É o relatório.
Devidamente processados, os apelos não
comportam provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 5 de
fevereiro de 2018, em patrulhamento de rotina pela Rua Geraldo Dias,
altura do no. 231, policiais militares surpreenderam o apelante
FERNANDO em posse de uma porção do entorpecente vulgarmente
denominado maconha (2,3g), além do aparelho celular Samsung G5,
avaliado em R$ 200,00, o qual sabia ser produto de furto perpetrado,
em 18 de novembro de 2018, em prejuízo da vítima Carolyne de Lima.
Diante disso, FERNANDO foi conduzido ao distrito policial para o
registro da ocorrência, que ensejou a instauração de investigações,
em meio as quais se descobriu, através de perícia realizada no
aparelho
apreendido,
que este desenvolvia o comércio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
5
entorpecentes, devidamente associado com as recorrentes VANDA
(sua genitora) e ROSANGELA. Não obstante, ainda durante as
investigações, apurou-se que os apelantes PAULO e FABRICIO
igualmente realizam o comércio de entorpecentes, fator que culminou
na expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento ainda resultou
na apreensão de outras duas porções de maconha (5,06g e 2,78g,
respectivamente).
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, restando
de rigor a manutenção do édito condenatório em desfavor dos
recorrentes.
A
vítima
Carolyne
descreveu
(mídia)
a
dinâmica do furto de seu celular, o qual esqueceu sobre o banco de
uma praça e, ao retornar, não mais o encontrou, ocasião em que se
deparou com o apelante FERNANDO, para quem perguntou sobre o
aparelho, o qual alegou não ter visto, razão pela qual registrou a
ocorrência. Salientou que, após muito tempo, foi contactada pelos
recorrentes FABRICIO e FERNANDO, os quais solicitaram que
comparecesse até a delegacia para resgatar o celular e entregá-lo
aos mesmos, sob a alegação de que teriam comprado de um senhor,
cujo pleito, no entanto, não foi atendido pela depoente. Por fim,
consignou que, antes dos fatos, não conhecia nenhum dos apelantes
e que o telefone lhe foi restituído, porém totalmente deteriorado.
A escrivã de polícia Raimunda esclareceu
(mídia) ter sido responsável pela lavratura da ocorrência envolvendo a
receptação do telefone, perpetrada pelo recorrente FERNANDO, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
6
qual ainda teria contatado a vítima Carolyna, pedindo que a mesma
fosse até o distrito policial para retirar o aparelho e lhe entregar.
Diante disso, comunicou os fatos ao delegado Ramon que, após a
autorização da quebra do sigilo dos dados do telefone, conseguiu
desvendar a prática da narcotraficância pelos apelantes. Esclareceu
ter coletado as declarações de Aline, cujo celular também foi
apreendido na residência do recorrente FERNANDO, o qual
asseverou ser sua cliente, uma vez consumidora de entorpecentes,
fator que ensejou, inclusive, sua internação em clínica de
dependentes químicos. Informou que, na mesma linha, seguiram as
declarações de Ângelo Gabriel, que afirmou ser cliente do apelante
FABRICIO, de quem comprava drogas com frequência, durante
meses, conforme conversas mantidas pelo telefone, ressaltando
trechos como “quando você tiver para vender, eu quero” e “traga aqui
uma parada de tanto e o valor”.
O delegado Ramon relatou (mídia) que, diante
da quebra de sigilo do celular receptado, apreendido sob a posse do
recorrente FERNANDO, constatou diversas conversas por ele
mantidas com os demais apelantes, sobretudo ROSE e FABRICIO,
acerca do comércio de entorpecentes. Diante disso houve expedição
de mandado judicial de prisão em desfavor dos mesmos, cujas
diligências culminaram na apreensão de pequenas quantidades de
maconha, além de outro aparelho celular retido de uma usuária,
chamada Aline, para pagamento de dívidas
, na casa de
FERNANDO, bem como de outras pequenas porções de maconha na
residência de FABRICIO. Todos os celulares foram devidamente
vistoriados, reforçando-se a prova de que FERNANDO atuava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
7
comércio de drogas, com o auxílio de sua mãe VANDA, a qual atendia
e repassava os pedidos feitos pelos clientes de seu filho. Não
obstante, também foi realizada a oitiva de Aline, que atualmente se
encontra internada em clínica para tratamento de dependentes
químicos, a qual esclareceu ser cliente de FERNANDO, de quem
adquiria entorpecentes. Também através das mensagens de celular,
foi detido o recorrente PAULO que, inclusive, já ostentava registro
anterior por semelhante prática, sendo apreendida em sua moradia
uma balança de precisão. Especificamente sobre a apelante VANDA,
consignou a existência de mensagens de usuários do tipo “oi nega,
aqui é a Aline, dá um salve no Fernando ai para ele vir aqui, trazer
uma de 20 para mim, to aqui na minha casa”, havendo respostas
como “o nega fica esperando ai na frente, que ele vai subir aqui a rua
de terra, tá bom?”. Informou que FERNANDO é conhecido dos meios
policiais, por efetuar o comércio de drogas em sua própria residência,
assim como PAULO e FABRÍCIO, os quais traficavam de forma
autônoma, sem vínculo associativo com os demais recorrentes.
Especificamente sobre ROSANGELA, as mensagens demonstram
que estava mancomunada com FERNANDO, o qual manifestava
descontentamento, mesmo durante o curso das investigações, com
sua demora em efetuar a distribuição dos entorpecentes, para que ele
pudesse revender aos clientes.
As testemunhas Adão, Cícero, Jeferson, José,
Vera, Elaine, Elisabete e Floriza nada colaboraram para elucidação
dos fatos, apenas cingindo-se (mídia) aos bons antecedentes de
FABRICIO e ROSANGELA.
Em seu interrogatório (mídia), FERNANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
8
negou as práticas delitivas, dizendo que adquiriu o celular de um
sujeito conhecido como “Gaucho”, o qual “mexe com rolos”, mediante
permuta, porém desconhecendo a origem espúria. Informou que
conhecia a vítima Carolyne apenas de vista, para quem solicitou a
recuperação do aparelho, pois temia perder suas músicas, além de ter
reveladas suas conversas para a compra de drogas destinadas a
consumo próprio. Afirmou que, além de sua genitora VANDA, conhece
os demais recorrentes apenas superficialmente. Informou nunca ter
vendido entorpecentes para ninguém e negou que os milicianos
tivessem apreendido maconha em sua residência. Informou que
PAULO é seu conhecido apenas de vista, que consumia drogas em
companhia de FABRICIO e que ROSANA chegou a vender
entorpecentes, mas nunca adquiriu nada dela.
A apelante VANDA disse (mídia) ser mãe de
FERNANDO, o qual desconfia ser usuário de drogas. Sobre os fatos,
informou que apenas respondeu uma mensagem de Aline, dizendo ter
visto seu filho subindo uma rua, porém não tem nenhum envolvimento
com tráfico. Disse não conhecer ROSANGELA e nunca ter visto
FABRICIO em sua moradia.
Ao seu turno, a recorrente ROSANGELA
relatou (mídia) que, no passado, realmente exerceu tráfico de
entorpecentes em companhia de seu ex-marido, sendo até mesmo
condenada, porém, desde que se separou, nunca mais teve qualquer
envolvimento com essa atividade. Explicou que as conversas
mantidas via celular com FERNANDO decorreram da época passada,
visto que o mesmo ainda achava que ela exercia a comercialização
de drogas. Indaga sobre o teor de uma das mensagens trocadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
9
FERNANDO, em que afirmava “tá vindo aí outra carga, mas não sabe
que dia que vem”, disse que assim respondeu apenas para tentar
despistá-lo, pois era frequentemente perturbada por ele. Ao final,
alegou desconhecer os demais processados.
Em seu interrogatório, o apelante FABRICIO
(mídia) também negou os fatos, dizendo ser apenas usuário de
maconha, que consumia, por vezes, em companhia do recorrente
FERNANDO. Negou ter plantação de maconha em casa, bem como
não ter sido apreendido nenhum entorpecente em sua residência.
Por sua vez, o apelante PAULO optou (mídia)
por se manter em silêncio.
Os boletins de ocorrência (fls. 3/9, 133/146,
171/172, 185/186, 208/210, 325/327 e 511/512), aliados aos autos de
apreensão e exibição (fls. 10/13, 174/175, 190/191, 212, 229/232 e
328), além dos laudos periciais (fls. 50/52, 70/106, 332/333, 672/764,
785/788,
811/890),
são
suficientes
à
materialidade
delitiva,
certificando as condições e quantidades de entorpecente apreendido,
bem como o teor pormenorizado das mensagens trocadas pelos
recorrentes, instruído, inclusive, com fotos das telas de celular.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
das
argumentações aduzidas nas razões defensivas, as variantes
ofertadas pelos apelantes, além de incongruentes entre si, divergem
do restante do conjunto probatório produzido, ao seu turno suficiente à
manutenção do édito condenatório.
FERNANDO afirmou conhecer os demais
recorrentes apenas de vista, com exceção de FABRICIO, com quem
consumia entorpecentes no interior de sua própria residência. Ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
10
turno, VANDA relatou desconhecer os demais apelante, além de
nunca ter visto FABRICIO em sua casa, onde reside apenas com
FERNANDO, seu filho. Em sentido distinto, FABRICIO narrou que,
frequentemente, consumia maconha em companhia de FERNANDO,
porém não possuía nenhuma plantação em sua moradia.
Conforme se denota, os recorrentes nem
mesmo convergem acerca da existência ou não de relacionamento
prévio aos fatos, tampouco quanto a frequência em que compareciam
um na casa do outro.
A mesma incongruência se repete no que
tange as mensagens de telefone trocadas entre os apelantes.
FERNANDO relata que ROSANGELA vendia drogas, porém não
chegou a adquirir nada da mesma. Por sua vez, ROSANGELA narrou
ter sido reiteradamente acionada por FERNANDO, esclarecendo que
realmente forneceu indicações sobre a chegada de cargas de drogas,
apenas com o fito de se ver livre de perturbações. Por fim, VANDA
alega que desconhecia ROSANGELA e que apenas respondeu às
mensagens recebidas pelo celular de seu filho, FERNANDO, porém
sem possuir qualquer relação com o tráfico de drogas.
Entretanto, as perícias realizadas nos telefones
apreendidos
revelam
a
existência
de
rede
robustamente
aparamentada, contando com a inegável participação de FERNANDO,
VANDA e ROSANGELA que, devidamente mancomunados, atendiam
usuários, registravam os pedidos por eles formulados, distribuíam os
entorpecentes e ainda negociavam aos valores de venda, restando
sobejamente evidenciada a associação para a prática reiterada de
narcotraficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
11
Dentre as diversas mensagens, destacam-se
os áudios oriundos de VANDA, nos quais mantém conversa com a
usuária Aline, nos seguintes termos (fls. 684):
Aline: Nega, é (parece fala “Aline”) dá um salve
no Fernando aí fala pra ele vim aqui trazer uma
de 20 pra mim. Tô aqui na minha casa tá.
Obrigada Nega.
Vanda: O Nega fica na frente esperando ele ai
que ele não sabe onde que é, ele vai subir aqui
a rua de terra.
Aline: Beleza. Obrigado, to aqui na frente.
Nega, fala pro Fernando que os quinzão dele já
tá aqui se ele quiser buscar antes do Zé chegar
aqui, senão o Zé briga comigo, beleza.
Como tal, denota-se que VANDA não só
detinha plena ciência das práticas desenvolvidas por FERNANDO,
como ainda o secretariava, intermediando seus contatos com os
usuários.
Com semelhante vigor seguem as mensagens
trocadas entre FERNANDO e ROSANGELA, até mesmo com maior
frequência, consoante se destaca (fls. 92/98):
Rosangela: O mano lá até agora falo q estava
no aguarde de mercadoria mas tô alinhando
com outro aqui pq o problema é o valor tá alto;
tá ligado; disse q subiu mas não sou besta quer
ganhar na nossas costas entendeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
12
Fernando: Então Rose até os nóia tá me
atormentando porque o baguio p tá aqui é uma
bosta. Ele queria quanto na 50.
Rosangela: Tá caro mano.
Fernando: Vdd.
Rosangela: Então tô vendo aqui pra ele deixar
por 1.100 q eu pego; entendeu.
Fernando: Tem lugar q é 800.
Rosangela: Vdd.
Fernando: se for assim eu pego a mais; 2050;
porque sai rápido; o bang é bom.
Rosangela: Tendeu; tô vendo se conta vou lá
buscar mas o foda é q eu não tenho petróleo
pra ir vou ter q arrumar com alguém.
Fernando: Nossa pra amanhã ou pra hj.
Rosangela: Pra amanhã; hj já não da tá tarde e
lá é molhado.
Destarte, resta nítido o ajuste mantido entre
FERNANDO e ROSANGELA, a qual era encarrada pelo recebimento
e remessa da carga de entorpecentes que, em seguida, eram por ele
revendidos aos usuários, tudo em perfeita harmonia com a apreensão
de maconha na residência deste (vide auto de fls. 190/191).
No mesmo bojo, também se desenvolvem as
mensagens trocadas por usuários de drogas com FABRICIO (fls.
433/445), o qual ainda publicava fotos de uma muda de maconha,
denominada “Fabrisa” (fl. 822), ressaltando-se os seguintes teores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
13
(fls. 91 e 433):
Fabricio: Tô com um chá louco aqui. E aí
Fernandão, que hora que posso encostar ai pra
mim te apresentar um chá.
Fernando: Na onde que você tá?
Fabricio: Tô em casa caraio, tô sozinho cola ai,
tá suave aqui.
[...]
Biel: Quando colher me avisa heim, que quero
umas se você vender.
Fabricio: PDP lek; eu te lanço umas sim.
Com efeito, não bastasse o auto de apreensão
(fl. 174), cujo entorpecente encontrado sob a posse de FABRICIO foi
devidamente periciado (fls. 292/293), o firme relato do delegado
Ramon guarda plena coerência com o teor das mensagens
colacionadas, revelando a prática frequente de narcotraficância,
sobretudo quanto ao fornecimento de drogas em favor de Ângelo
Gabriel, vulgo Biel.
Não obstante, especificamente ao recorrente
PAULO (alcunha Junim), muito embora não localizado nenhum
entorpecente sob sua posse, as mensagens de celular também
revelam a comercialização de drogas, destacando-se (fl. 683):
Aline: Nossa primo que bagulho ruim, não deu
brisa essa porra. Trais mais uns de 20 e ai fim
redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
14
Portanto,
em
relação
a
usuária
Aline,
depreende-se que, além de FERNANDO, também o apelante PAULO
realizava a venda e entrega de drogas para que a mesma
consumisse, exatamente nos moldes declarações por ela prestadas
em solo policial (262/263), devidamente replicadas em juízo, pelas
testemunhas Ramon e Raimunda.
Em síntese, a condenação dos recorrentes se
encontra devidamente estribada nas provas coligidas, as quais
revelaram a existência de estrutura organizada para a
comercialização de drogas por FERNANDO, em nítida comparsaria
com VANDA e ROSANGELA, cada qual com funções definidas e
mutuamente colaborativas, portanto atuantes em prol da mesma
finalidade, e, no mesmo bojo, também demonstram a venda de
entorpecentes frequentemente desenvolvida por FABRICIO e PAULO,
os quais, no entanto, atuavam singularmente, de forma autônoma,
sem ajuste com os demais processados que, como tal, tornam
intangíveis os pleitos absolutórios ou mesmo a baldada
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez
sobejamente comprovada a narcotraficância por eles perpetrada.
Não obstante, também incogitável a almejada
absolvição de FERNANDO quanto ao delito de receptação, pois, em
que pese o esforço da combativa defesa, a frágil variante ofertada
restou isolada, sem qualquer respaldo capaz de confirmar a
veracidade de suas alegações, tampouco a existência do suposto
responsável pela comercialização do bem subtraído.
Caso fosse crível, FERNANDO, ao menos,
declinaria o nome completo, endereço, telefone ou demais contatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
15
de Gaucho, com o fito de que fosse localizado e ouvido, como suporte
à versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter
FERNANDO aceitado adquirir o aparelho celular, mesmo desprovido
de qualquer embalagem, desacompanhado de carregador ou
respectiva nota fiscal, ainda sabendo que o aludido vendedor “mexe
com rolos”, fatores que, de per si, tornam nítida a ciência quanto à
procedência
ilícita
do
bem,
restando,
assim,
evidentemente
caracterizado o delito de receptação dolosa.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade, irreprochável a condenação dos recorrentes,
cujas reprimendas aplicadas dispensam reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, a
magistrada sentenciante manteve as penas-base nos patamares
mínimos legais, perfazendo 1 ano de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, pela receptação, 5 anos de reclusão e pagamento de 500
dias-multa, para o tráfico de entorpecentes, e 3 anos de reclusão e
pagamento de 700 dias-multa, para a associação, ao apelante
FERNANDO; 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa,
para o tráfico de entorpecentes, e 3 anos de reclusão e pagamento de
700 dias-multa, para a associação, em desfavor de VANDA; 5 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o tráfico de
entorpecentes, ao recorrente FABRICIO; 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, para o tráfico de entorpecentes, e 3
anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, para a associação,
em face de ROSANGELA; e 5 anos de reclusão e pagamento de 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
16
dias-multa, para o tráfico de entorpecentes, ao apelante PAULO.
Na
segunda
etapa,
considerando
a
reincidência de ROSANGELA (condenação definitiva igualmente por
tráfico e associação fl. 1.036), as reprimendas foram certeiramente
majoradas ao montante de 5 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, para o tráfico de entorpecentes, e 3
anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, para a
associação; bem como em razão da reincidência de PAULO
(condenação definitiva por tráfico de drogas - fl. 1.031), cuja
reprimenda foi exasperada ao montante de 5 anos e 10 meses de
reclusão, além do pagamento de 500.
Na etapa final, em vista do concurso material,
a penal final de FERNANDO totalizou 9 anos de reclusão e
pagamento de 1.210 dias-multa, enquanto para ROSANGELA a
reprimenda foi fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 1.200 dias-multa, e a pena final de VANDA resultou em
8 anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa, tornando-se
definitivas, ante a ausência de outras causas modificadoras.
Nesse ponto vale consignar que, não obstante
a primariedade de FABRICIO, revela-se intangível a concessão do
redutor previsto no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez
suficientemente apurada sua dedicação a atividade criminosa, frise-
se, desenvolvida assiduamente, conforme bem observado pelas
reiteradas mensagens trocadas com usuários compradores.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais dos recorrentes, justifica não só a
manutenção do regime fechado, como também obsta a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000212-56.2018.8.26.0627 -Voto no
17
por restritivas de direitos, conforme bem explanado, pela magistrada
sentenciante, no édito condenatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos defensivos mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator